Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733772-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA RECORRIDO: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAÇÃO NEGADA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DO VALOR DO MEDICAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. CONTRARRAZÕES. GUIA DE CUSTAS PAGA NO PRAZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DIALETICIDADE. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concluiu que estaria preclusa a tese do agravante acerca da necessidade de exclusão do valor da medicação da base de cálculo dos honorários advocatícios. 1.2. Em suas razões, o agravante pede seja o presente recurso provido para excluir da base de cálculo dos honorários, o montante pago para o fornecimento do medicamento. 1.3. Em sede de contrarrazões, o agravado requer, preliminarmente, que o recorrente recolha o preparo do recurso em dobro, pois foi pago fora do prazo de vencimento. Alega que houve preclusão da decisão agravada e violação do princípio da dialeticidade. E no mérito, requer a reconsideração da decisão, com o fim de revogar a concessão do efeito suspensivo ativo. 2. Contrarrazões. Do pagamento fora do prazo. Rejeitado. Nos termos da Jurisprudência do TJDFT, o fato de a guia de recolhimento do preparo ter sido paga um dia após o vencimento estampado no boleto não significa, por si só, deserção, quando se constata que restou cumprida a exigência legal de comprovação do pagamento dentro do prazo recursal e no ato de interposição do recurso. 3. Da preclusão da decisão agravada. Rejeitada. É certo que a matéria objeto do presente recurso se refere à fixação de honorários advocatícios, que é de ordem pública. 3.1. Jurisprudência deste Corte: “[...] 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. [...]” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 4. Infringência ao Princípio da dialeticidade. Não verificada. Resta evidente no agravo interposto a irresignação quanto a decisão agravada, indicando, como necessidade de reforma do julgado, com a efetivação de novos cálculos acerca do valor da condenação dos honorários advocatícios. Assim, em que pesem as alegações do agravado, o agravante expôs de forma clara os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na decisão. 5. Do mérito. 5.1. O art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.2. O advogado requer o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência levando em consideração o proveito econômico obtido com todo o tratamento médico da parte por ele representada e não pelo valor da condenação de danos morais. 5.3. Deve, portanto, haver a alteração da base de cálculo do valor dos honorários de sucumbência, isso porque, havendo condenação, esta deve ser o parâmetro para fixação da verba honorária, em estrita atenção à ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC. 6. Determina-se a remessa dos autos à contadoria judicial para recálculo da dívida de honorários advocatícios com base apenas no valor da condenação a título de danos morais, devendo o montante restante ser restituído para a UNIMED. 7. Agravo provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o somatório de ambas as condenações – do valor arbitrado a título de danos morais e do montante aferível para o cumprimento da obrigação de fazer; b) artigos 525, 854, § 3o, e 1.017, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a matéria aduzida no agravo de instrumento é típica da impugnação ao cumprimento de sentença, por isso estaria há tempo preclusa; c) artigo 1.016 do Código de Processo Civil, apontando a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento por violação à dialeticidade recursal. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A respeito, vale citar o seguinte julgado na linha de entendimento da parte insurgente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com efeito, as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte Superior já firmaram entendimento no sentido de que, nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 2054713/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/6/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005